Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-07.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802658-07.2022.8.14.0008

APELANTE: MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por
Maria Leidiana de Abreu Queiroz
contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos.

II – Questões em discussão

Discute-se o patamar da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de ausência de motivação para a redução em fração inferior à máxima e da primariedade da apelante.

III – Razões de decidir

Embora o juiz tenha reconhecido a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicou a fração mínima (1/6) sem apresentar fundamentação específica. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a escolha da fração redutora exige motivação concreta, não sendo suficiente a mera menção à quantidade de entorpecentes.

No caso, a apreensão de
36g de oxi
e
19,2g de maconha
, somada à inexistência de antecedentes e de indícios de dedicação criminosa, não autoriza o afastamento do redutor em seu grau máximo. A ausência de justificativa idônea impõe a aplicação da fração de
2/3
, com pena final redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 dias-multa
, mantida a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Fixado, ainda, o
regime inicial aberto
, em razão da quantidade da pena, da primariedade e dos bons antecedentes da apelante.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena definitiva para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por restritivas de direitos.

Tese:
A ausência de fundamentação concreta para a escolha de fração inferior à máxima impõe a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar de 2/3, sobretudo quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

V – Dispositivos legais e precedentes citados

Art. 33, §4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006; art. 59, art. 68 e art. 44 do Código Penal.
Precedentes: STJ,
AREsp 2.683.391/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 03/01/2025;
AgRg no HC 702.545/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18/10/2021;
HC 673.488/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 09/09/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra
MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a exordial acusatória, no dia
06 de agosto de 2022
, por volta das 22h, em sua residência localizada na Rua Manoel Antônio Ferreira, no Município de Barcarena/PA, a acusada foi surpreendida na posse de
uma pedra de substância vulgarmente conhecida como “oxi”
,
35 invólucros de maconha
, além de
uma balança de precisão, um aparelho celular e a quantia de R$ 37,00
, circunstâncias que evidenciariam a destinação mercantil das drogas

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória (ID nº 26272149), que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas em sua forma privilegiada, fixando-lhe a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignada, a acusada interpôs apelação. Em suas
Razões Recursais
(ID nº 26272146), sustenta que preenche os requisitos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
. Requer, ainda, que o regime inicial seja fixado no
aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, em
Contrarrazões
(ID nº 26272155), pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da fração de 1/6 aplicada na sentença, em razão da variedade de entorpecentes apreendidos e dos objetos relacionados ao tráfico. Ressalta, ainda, que o regime semiaberto se mostra adequado ao quantum da pena.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
(ID nº 27745044) opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo que a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo justificativa para majoração da fração redutora do tráfico privilegiado.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões:
(i)
adequação da fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e
(ii)
fixação do regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I – Da fração de diminuição do tráfico privilegiado

A Defesa sustenta que
a
apelante é primári
a
, não possui maus antecedentes, não há elementos de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa,
ou seja, ela
preenche todos os requisitos para a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, r
azão pela qual requer a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3
, sob o argumento de que não há elementos concretos que justifiquem a fixação em grau inferior.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da minorante, mas a aplicou em patamar
mínimo (1/6)
,
conforme se pode ver do seguinte trecho da sentença:

“
não há causa de aumento, contudo verifico a diminuição (art. 33, § 4° da lei 11.343/06), razão pela qual torno a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.”

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela
manutenção da fração

aplicada na sentença
, afirmando que
e
mbora o juízo de primeiro grau não tenha explicitado o critério
para
a aplicação da fração de 1/6 de diminuição, a quantidade
e o tipo de droga
apreendida,
além da balança de precisão,
evidenciam
maior envolvimento com o tráfico
. Já a Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela manutenção d
a fração aplicada uma vez que a dosimetria da pena é matéria submetida certa discricionariedade, por parte do Juízo.

Com efeito, o juiz possui discricionariedade para escolher a fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que pode variar de um sexto a dois terços da pena, desde que fundamentada no caso concreto. A lei não determina critérios rígidos para fixar a fração do redutor, cabendo ao magistrado considerar elementos fáticos como a quantidade e a natureza da droga apreendida, a personalidade e conduta social do agente, assim como outros critérios gerais da dosimetria da pena previstos no art. 59 do Código Penal.

Decisões do Superior Tribunal de Justiça indicam que a escolha da fração deve ser justificada com base nas circunstâncias específicas do caso, observando a necessidade e adequação da repressão penal, e os demais parâmetros da situação fática, como a condição de primariedade e dedicação à atividade criminosa. Assim, o juiz pode aplicar qualquer fração dentro do intervalo legal, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada.

Contudo, in casu, o magistrado de origem, ao aplicar a diminuição de 1/6, não apresentou motivação específica que justificasse a adoção de tal patamar. Limitou-se a consignar a incidência da causa de diminuição, sem explicitar quaisquer circunstâncias fáticas que indicassem envolvimento mais acentuado da apelante na traficância ou que desaconselhassem a aplicação máxima.

Quanto à quantidade de droga, apreenderam-se - 01 (uma) embalagem, confeccionada com plástico incolor e papel filme PVC, acondicionando substância petrificada de coloração esbranquiçada, pesando no total 36,0 g (trinta e seis gramas);
e
35 (trinta e cinco) pequenas embalagens, confeccionadas com papel filme PVC, contendo erva seca prensada, pesando no total 19,2 g (dezenove gramas e dois decigramas). Embora não se trate de quantidade irrelevante, também não se pode considerá-la exorbitante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade de droga, por si só, não autoriza a redução da fração redutora em patamar inferior ao máximo quando ausentes outros elementos indicativos de dedicação criminosa. Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não justifica a aplicação de uma fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo necessário que existam outros elementos indicativos de dedicação do réu à atividade criminosa ou integração a organização criminosa. (...) A quantidade de droga apreendida (82,43 g de cocaína e 121,88 g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3.”* (STJ, AREsp 2.683.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 03/01/2025).

Diante das nuances do caso, tem-se que, ao considerar as porções apreendidas, sua quantidade total e lesividade não se mostram exacerbadas ao ponto de reduzir a pena em patamar diferente do máximo, como realizado pelo magistrado sentenciante.

Examinando a certidão de antecedentes, observa-se que
a
ré não possu
i outros registros
. O único processo em andamento é este mesmo, objeto do presente recurso.

Diante disso, entendo que o caso dos autos se aproxima mais da orientação consolidada no precedente citado, impondo-se a aplicação d
a fração máxima de 2/3 (dois terços), principalmente quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada.

Com a aplicação da redução de 2/3 sobre a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão,
a pena definitiva passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II – Do regime inicial de cumprimento da pena

Diante da nova dosimetria e da natureza do crime,
o regime inicial deve ser o aberto
, conforme o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, uma vez que a pena fixada é inferior a 04 (quatro) anos e a apelante é primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já deferida em primeiro grau, resta mantida, observando-se o caráter ressocializador e proporcional da sanção.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
dou provimento à apelação criminal
para
aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3
, reduzindo a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025